Tribunal: TJDFT
Processo: 0712464-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. LIMINAR INDEFERIDA. EX-ESPOSA. PRETENDIDO ARBITRAMENTO. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. FATORES DE PLANO NÃO EVIDENCIADOS. POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. OBRIGAÇÃO TRANSITÓRIA E ASSISTENCIAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PONTO CONTROVERSO A SER ELUCIDADO MEDIANTE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É cabível a pretensão de ex-cônjuge de obtenção de alimentos nos termos do art. 1.694, caput e § 1o, do Código Civil, segundo o qual os parentes, cônjuges ou companheiros podem pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades com a educação.
2. Inviável o reconhecimento, em sede de tutela liminar, do dever do ex-cônjuge de prestar auxílio financeiro quando consideradas as circunstâncias fáticas do caso concreto, as quais devem ser examinadas segundo parâmetros que atendam ao trinômio necessidade x possibilidade x razoabilidade. Hipótese em que a ex-cônjuge postulante dos alimentos a serem concedidos em caráter excepcional e temporário percebe aposentadoria por idade, sendo a princípio capaz de obter renda própria, a evidenciar a prudência em manter a decisão agravada que deixou de fixar alimentos provisórios até que, em ampla dilação probatória, seja elucidada a situação fática. Impossibilidade de que a instrução probatória se faça na estreita via do agravo de instrumento.
3. Recurso conhecido e desprovido.